Tribunal: TJBA
Processo: 0509931-64.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0509931-64.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: B&S OIL TOOLS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER registrado(a) civilmente como JACOB DANIEL BRODER, RONNEY CASTRO GREVE

EMBARGADO: QUALITY CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP

Advogado(s)
:
THIAGO JOSE FIGUEIREDO AMADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGAMENTO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença de procedência da ação monitória para constituir título executivo judicial no valor de R$ 25.000,00. A embargante alega contradição no afastamento da tese de exceção do contrato não cumprido e omissão/contradição quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: a) se há contradição interna no acórdão ao afastar a aplicação da exceção do contrato não cumprido (artigo 476 do Código Civil); b) se há omissão ou contradição no indeferimento da devolução em dobro dos valores cobrados de forma diversa da fixada judicialmente (artigo 940 do Código Civil e artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor); c) o cabimento de manifestação explícita para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição no julgado quanto à exceção do contrato não cumprido. O acórdão demonstrou de forma coerente que a embargante aceitou os serviços ao efetuar pagamentos parciais sem ressalvas e confessar expressamente o saldo devedor de R$ 25.000,00 por correio eletrônico, quase dois anos após a entrega do relatório. A tentativa posterior de invocar o descumprimento contratual configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pela boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).

4. Não há omissão ou contradição quanto à repetição do indébito. O acórdão fundamentou de forma clara que a relação jurídica é regida pelo Direito Civil, dada a destinação empresarial dos serviços contábeis, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, definiu-se que a aplicação da dobra do artigo 940 do Código Civil pressupõe má-fé do credor. A divergência de interpretação sobre os encargos moratórios e índices de correção na planilha inicial não caracteriza conduta dolosa, inviabilizando a penalidade.

5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão de matéria fática ou revaloração de provas quando o provimento judicial foi devidamente motivado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não a incompatibilidade entre a fundamentação adotada pelo colegiado e a tese defendida pela parte. 2. Afasta-se a penalidade de repetição de indébito em dobro quando a cobrança judicial pauta-se em divergência interpretativa sobre encargos moratórios, sem comprovação de má-fé do credor."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 422, 476 e 940; Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO,
figurando como embargante

B&S OIL TOOLS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA,
e como embargada
QUALITY CONTADORES ASSOCIADOS S/S – EPP.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
estes embargos de declaração,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)